Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714482-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA RECORRIDO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. REVELIA. IMPROPRIEDADE. VÍCIO SANADO. ARTIGO 76, II, DO CPC/15. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ACORDO FIRMADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 2. Em caso de irregularidade da representação da partes, nos termos do artigo 76, II, do CPC/15, a revelia somente poderá ser reconhecida se o Réu não proceder à correção do vício após ser intimado, o que não ocorreu na hipótese. 3. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 4. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 5. A despeito desse contexto, as partes firmaram livremente contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet aos frequentadores das unidades do SESC/DF (Wi-Fi Social), em setembro de 2020, quando já era de conhecimento geral a situação de imprevisibilidade e de alto risco da pandemia, de modo que não se sustenta a rescisão unilateral do acordo com base nesse fundamento. 6. Nos termos do artigo 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 7. A redução da multa contratual deve considerar que houve o cumprimento do contrato, na forma pactuada, pela Autora, a extensão do período de vigência do ajuste, de quase 7 (sete) dos 36 (trinta e seis) meses pactuados e a forma em que ocorreria a contraprestação. 8. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência. 9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação, a serem pagos pelo litigantes, de forma não proporcional. 11. Apelações conhecidas e parcialmente provida a da Autora. Prejudicado o apelo do Réu. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque ultrapassou de forma ilegítima os limites das razões apresentadas por ambos os polos da lide (no tocante aos cálculos apresentados pelo polo ativo e não impugnado pelo polo passivo), incorrendo em julgamento extra petita; c) artigos 223, 336 e 341, todos do CPC, ao modificar de ofício o montante dos “valores restantes”. Afirma que a parte ré (recorrida) deve alegar toda a matéria de defesa em sua contestação, de modo que as alegações autorais eventualmente não impugnadas devem ser tidas, para todos os fins, como verdadeiras, e, portanto, preclusas; d) artigo 413 do Código Civil, ao alterar de ofício o quantum relativo ao montante devido calculado ainda na inicial, mediante o acolhimento de tese não suscitada, bem como, pela reapreciação da matéria preclusa. Acrescenta que, não obstante a possibilidade da redução de indenização que se mostrar manifestamente excessiva, é necessário observar que a redução deve obedecer ao princípio da equidade, o que não se verificou na presente hipótese. Requer que todas as publicações relativas à presente demanda sejam realizadas em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, OAB/DF 4.935 e FELIPE AIRES COELHO ARAÚJO DIAS, OAB/DF 46.210. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 223, 336 e 341, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023